Tribunal: TJMT
Processo: 1031677-14.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031677-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULO DE OLIVEIRA BAREA - CPF: 027.472.999-70 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MEDICAMENTO
.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que
in
deferiu
o pedido de
antecipação de tutela em ação de obrigação de fazer
para
disponibilização
do medicamento prescrito ao agravante, qual seja,
“
Undecanoato
de Testosterona”
.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em determinar a necessidade de comprovação de pretensão resistida para a concessão da tutela antecipada.

III. Razões de decidir

3
. A saúde é direito fundamental e deve ser assegurada solidariamente pelos entes federativos.

4
. Contudo, a comprovação de negativa administrativa prévia qualifica o interesse de agir, sendo condição indispensável para a análise de pleitos envolvendo assistência terapêutica.

5
. Não foram apresentados elementos probatórios suficientes a caracterizar a resistência administrativa quanto
à disponibilização do fármaco requerido judicialmente
. Assim, inviável, nesta fase, o deferimento integral das medidas.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:
“A ausência de comprovação de negativa administrativa pela parte interessada, afasta a configuração do interesse de agir para pleitos relacionados a serviços assistenciais de saúde.”

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

art. 17
, CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; TJ-MG, AC 10324190090153001, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 09.02.2023; TJ-RS, RC 71009955485, Rel. Des. Mauro
Caum
Gonçalves, j. 20.05.2021; Enunciado n. 3

da
s
Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por
PAULO DE OLIVEIRA BAREA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000971-79.2024.8.11.0022 movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e contra o
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (MT)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que consistia em compelir os requeridos, ora agravados, ao fornecimento do medicamento prescrito ao agravante, qual seja,
“
Undecanoato
de Testosterona”
.

A parte agravante aduz, em síntese, ser acometida de
"hipogonadismo"
e que para tratar a referida patologia necessita realizar o tratamento com a medicação prescrita.

Assevera que, pela peculiaridade do caso, tendo em vista a gravidade de seu quadro clínico, merece ser afastada a burocracia e até as limitações materiais da rede pública, para que, por qualquer meio possível, seja assegurada a sua higidez.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal.

No mérito, o provimento do recurso.

Pedido liminar indeferido (Id. 251173180).

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da decisão agravada (Id. 258286184).

Parecer do órgão ministerial pelo não provimento do recurso (Id. 268037281).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULO DE OLIVEIRA BAREA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000971-79.2024.8.11.0022 movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e contra o
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (MT)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que consistia em compelir os requeridos, ora agravados, ao fornecimento do medicamento prescrito ao agravante, qual seja,
“
Undecanoato
de Testosterona”
.

Para indeferir o pedido de antecipação da tutela requerida, na origem, o d. Juízo
a quo
assim consignou:

“(...)

No tocante ao pedido da antecipação da tutela, necessária a verificação dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, os quais passo a analisar.

Como se vê, a tutela de urgência será concedida, quando houver os seguintes elementos que evidenciem, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise do pleito formulado, in
casu
, a despeito das considerações lançadas no aludido pedido, não pude divisar a presença concomitante dos pressupostos legais indispensáveis à concessão do reclamo antecipatório, bem como não se demonstra o fundado receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, apesar da considerada documentação juntada aos autos, tendo em vista que o autor não demonstrou nos autos a urgência e/ou emergência para a aquisição do medicamento pretendido.

Ademais,
o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), foi aportado aos autos conforme Id. 170185888, informando que o medicamento possui registro na ANVISA e não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, e não faz parte de nenhum Componente de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde, não restando comprovado nos autos a urgência do medicamento pleiteado.

Evidencia-se, pois, a necessidade não só de oitiva da parte demandada, como, por igual, a abertura da fase probatória, justamente para se constatar ou não a veracidade das alegações vertidas pelo demandante e, ao final, editar um provimento jurisdicional definitivo
.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

(...)".

[sem destaque no original]

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência.

Pois bem.

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade dos tratamentos médicos necessários à higidez da parte agravante, conforme recomendação médica e relatórios clínicos acostados aos autos.

Por outro lado, compulsando detidamente os autos, não há nenhuma comprovação de que houve prévio requerimento administrativo para recebimento do
insumo
ora pleiteado.

Não há, portanto, prova de pretensão resistida por parte da Administração Pública quanto aos demais pedidos.

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência pátria, quando não há prova de negativa administrativa, é pelo indeferimento do pedido –
ao menos em sede de cognição sumária
:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- DIREITO À SAÚDE - INDEFERIMENTO DA INICIAL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR- OCORRÊNCIA - E
XAME MÉDICO - FORNECIDO PELO SUS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA
- RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
O interesse de agir é pressuposto processual que se caracteriza pelo binômio necessidade-utilidade, ou seja, o demandante possui uma pretensão resistida pela parte adversa, sendo que o processo judicial
revela-se
como meio apto a tutela ou efetivação do bem da vida pretendido pelo autor
. In
casu
, deve ser reconhecida a falta de interesse de agir
quando a parte ajuíza ação pleiteando a realização de exame fornecido pelo SUS, sem ter formulado prévio requerimento administrativo
, sobretudo porque não há que se falar em pretensão resistida. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJ-MG - AC: 10324190090153001 Itajubá, Re. DES. Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023)
[sem destaque no original]

“RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SAÚDE. EXAME MÉDICO CONSTANTE DO ELENCO DO SUS.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ASUÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. De fato, o Estado demonstrou tratar-se o exame pleiteado pela autora integrante do elenco do SUS, informação essa não controvertida pela autora. Aliás, a demandante restou silente quando intimada para manifestar-se acerca da existência do tratamento pleiteado na rede pública de saúde. Ademais disso,
sequer houve solicitação ao Município demandado para agendamento do exame, na via administrativa, que pudesse urgir a pretensão resistida em ajuizar a presente demanda
. Dessa forma, tanto pelo fato de que o exame pleiteado pela autora pode ser fornecido pelo SUS, bem como pela ausência de pretensão resistida na via administrativa, o que não impõe seja isso condição
sine

qua
non para o ajuizamento de demandas que versem sobre direito à saúde -, merece ser mantido o decisum que extinguiu o feito. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME”.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009955485 RS, Rel. DES. Mauro
Caum
Gonçalves, Data de Julgamento: 20/05/2021, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 07/06/2021)

[sem destaque no original]

Ademais, não há que se perder de vista que a prova da pretensão resistida, consoante o enunciado n. 3 do FONAJUS, qualifica o interesse de agir (art. 17, CPC) e é um dos requisitos para o ajuizamento da ação.
In
verbis
:

“
ENUNCIADO N° 3 - Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde
, o
interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa
ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS e na Saúde Suplementar”
. (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)

[sem destaque no original]

Logo, faz-se necessária uma análise mais acurada dos fatos pelo juízo, na origem, para concessão dos pedidos objetos da lide.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a
conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025